Tribunal: TJBA
Processo: 0001992-63.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001992-63.2011.8.05.0044

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: MARIA LUCILIA GOMES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA

APELADA/AGRAVADA: NEUZA HENRIQUE DA SILVA MACEDO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação anteriormente interposta, por ausência de impugnação específica à sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com
fulcro
no art. 485, II, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a Apelação poderia ser conhecida, à luz do princípio da dialeticidade recursal; avaliar se a ausência de citação da
Acionada
comprometeria a validade da extinção do feito por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação não preenche o requisito da dialeticidade, pois não impugna, de forma específica, o fundamento
do comando sentencial
que extinguiu o processo por abandono, limitando-se a discutir nulidade por ausência de citação, questão estranha ao
decisum
hostilizado.

4. A
não
impugnação ao fundamento da extinção do feito — abandono da causa — torna inadmissível a Apelação, nos termos da Súmula nº 182, do STJ, sendo igualmente aplicáveis os enunciados das Súmulas nº 284, do STF, e nº 287, do STJ.

5. O vício identificado é insanável, não sendo exigível intimação prévia para correção, conforme entendimento do STJ sobre a inaplicabilidade do art. 932, parágrafo único, do CPC a
irregularidades
dessa natureza.

6. A alegação de nulidade, por ausência de citação, não elide o
embasamento
da extinção por abandono, pois esta decorre da inércia
d
o Autor no impulso processual por mais de um ano.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 238, 242, 485, II, 932, III e parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 615.207/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.02.2015; STJ, EDcl no Ag 1382441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1847921/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2362849/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.09.2023; Súmulas nº 182 e 287 do STJ; Súmula nº 284 do STF.

————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em A
pelação
nº
0001992-63.2011.8.05.0044
, tendo como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo

Agravada
NEUZA HENRIQUE DA SILVA MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.